Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006398-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), JONILDO JOSE DE ASSIS - CPF: 689.024.171-15 (AGRAVADO), GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 927.936.811-72 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS DEVEDORES PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO DO CREDOR DE ACIONAR QUAISQUER DOS DEVEDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se houve condenação solidária das requeridas e em havendo multiplicidade de devedores, cada um destes estará obrigado ao débito todo, como se único devedor fosse.

É direito do credor, na obrigação solidária passiva, escolher para pagar o débito o devedor que lhe aprouver e, na hipótese de este não saldar a dívida, poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente.

A recuperação judicial de um dos devedores não impede nem se estende aos demais devedores solidários.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GINCO URBANISMO LTDA,
no
Cumprimento de Sentença à Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Materiais e Morais nº 0019276-57.2013.8.11.0041
interposto por
JONILDO JOSE DE ASSIS e GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito.

Alega a parte recorrente que com o trânsito em julgado da condenação imposta, os agravados iniciaram o cumprimento de sentença pretendendo o recebimento das verbas condenatórias, ocasião em que a agravante apresentou impugnação que foi rejeitada, para impor o cumprimento de sentença em desfavor da agravante em desprezo da possiblidade de habilitação dos créditos objeto da execução no âmbito do processo de recuperação judicial das demais requeridas (executadas).

Sustenta que com o intuito de não sofrer penalidades e penhora em suas contas bancárias e causar prejuízos em seus negócios e ante o evidente risco de enriquecimento sem causa em favor dos agravados, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Aduz que a homologação do crédito com a inclusão dos encargos previstos no art. 523 do CPC/15, associada à possibilidade de habilitação do crédito exequendo na recuperação judicial, pode ocasionar duplo pagamento aos agravados em detrimento de manifesto prejuízo à agravante.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reconhecido como meio de satisfação da dívida a habilitação do crédito exequendo no âmbito da recuperação judicial ou que considerada a possibilidade de habilitação do crédito na recuperação judicial afaste a incidência deste ônus, pois uma vez habilitado no juízo universal da recuperação, e sendo essa forma legal de execução daqueles que se encontram nessa situação, tem-se como atendido o cumprimento da sentença de forma tempestiva pela própria determinação judicial e, por poder o devedor demandado opor ao credor as exceções comuns a todos, nos termos do art. 281 do Código Civil, sob pena de quebra da isonomia entre os devedores.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID nº 167076158).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JONILDO JOSE DE ASSIS e GLEIDIANE CUSTODIO DE ASSIS
ingressou com pedido de
Cumprimento de Sentença
em face de
GINCO URBANISMO LTDA
na
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Materiais e Morais nº 0019276-57.2013.8.11.0041
, julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para:

a)

CONDENAR às requeridas, solidariamente, a restituir aos requerentes os valores pagos a título de taxa de assessoria técnico-imobiliária, no valor de R$ 3.670,16 (três mil, seiscentos e setenta reais e dezesseis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC).

b)

CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes as requerentes, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da citação.

c)

CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da citação.

(...)

Diante do exposto, condeno, às requeridas, solidariamente, ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 2/3 dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno, os requerentes ao pagamento de 1/3 dos das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 1/3 dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na proporção acima indicada (15% sobre o valor da condenação), os quais serão divididos em proporção igual aos advogados dos requeridos. ”
(ID nº 54233613).

Os requeridos apresentaram o Recurso de Apelação Cível nº 19276-57.2013.811.0041 (Código 812787), o qual negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

O trânsito em julgado deu-se em 10/06/2019 (ID nº 54233614).

No cumprimento de sentença, a parte exequente afirmou ser credora de R$ 42.379,45 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e nove mil quarenta e cinco reais).

Após o trânsito em julgado, as requeridas PDG REALTY S/A EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES; GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA; GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A, informaram que estão em recuperação judicial, estando o crédito do exequente devidamente habilitado naquele processo.

Ao se manifestar, a parte exequente requereu seja cumprida a obrigação solidária pela GINCO URBANISMO LTDA, no ID nº 81849658.

Instada a efetuar o pagamento, a executada GINCO URBANISMO LTDA, em sede de impugnação, afirmou que a execução deve ser extinta em razão da recuperação judicial de outra executada (ID nº 103825766).

Ao decidir, o i. juiz singular Dr. Alexandre Elias Filho, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do feito, conforme já relatado.

Contra essa decisão, a executada, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Não se verifica, em fase de cognição sumária, elementos que afastem a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau de jurisdição ao rejeitar a impugnação ao cumprimento da sentença apresentando pela agravante/executada GINCO URBANISMO LTDA.

Isto porque, no caso em comento, ao decidir
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, a
s requeridas GINCO URBANISMO LTDA, GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, foram condenadas solidariamente a indenizar os autores, ora agravados, a título de danos materiais e morais.

Como é cediço, na obrigação solidária em que se tenha multiplicidade de devedores, cada um destes estará obrigado ao débito todo, como se único devedor fosse.

Então, nos termos do art. 275 do Código Civil, podem os agravados exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, no todo ou em parte, a dívida comum, até que o débito seja satisfeito na íntegra,
in verbis:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

É direito do credor, na obrigação solidária passiva, escolher para pagar o débito o devedor que lhe aprouver e, na hipótese de este não saldar a dívida, poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ e demais Tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PERANTE UM DOS DEMANDADOS. POSSIBILIDADE. ART. 275 DO CC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

1.
Reconhecida a solidariedade dos vários sujeitos passivos pela obrigação, em decisão judicial transitada em julgado, pode o credor demandar sua pretensão executiva em face de todos eles, de alguns ou ainda perante um deles, que, então, neste caso, deverá cumprir a sentença - o que não significa, quanto aos demais, exoneração da solidariedade na responsabilidade apurada, que se mantém de forma subsidiária.
Súmula 83/STJ. Precedentes.

2. (...) 3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg no AREsp 304.137/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 23/10/2014) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Decisão que rejeitou a impugnação ofertada - Excesso de execução - Insurgência quanto a divisão do percentual a que foi a parte vencida condenada - Alegação de que caberia o percentual 7,5% sobre o valor da causa para cada corré - Afastamento -
Dívida que é solidária, podendo a parte exigir sua integralidade de um dos devedores solidários, ou de todos
- Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20477509520228260000 SP 2047750-95.2022.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 13/06/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022) destaquei

Ademais, a recuperação judicial de um dos devedores não impede nem se estende aos demais devedores solidários.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS DEVEDORES PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PAGAMENTO PARCIAL - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. Há ausência de interesse recursal na interposição de agravo de instrumento que visa deferimento de pedido já concedido em Primeira Instância. A obrigação solidária obriga os devedores ao pagamento da integralidade da dívida, nos termos do art. 264, do Código Civil. Logo, diante do pagamento de parte do débito e consequente execução do saldo remanescente, não há que se falar em excesso de execução.
A recuperação judicial do devedor não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

(TJ-MG - AI: 10000211935911001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021) destaquei

Destarte, cabível o prosseguimento da execução em face da devedora GINCO URBANISMO.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023